Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTES DECORRENTES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E O PEDIDO. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. OBJETO DA LIDE. VALIDADE DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS. ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. REQUISITO DE VALIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença que apresenta os fundamentos que levam a autoridade sentenciante a julgar pela procedência da ação civil pública, analisando as questões de fato e de direito, não padece de ausência de fundamentação.

2. O exame da alegada ausência de correlação entre o pedido e o julgado, perante o duplo grau de jurisdição, no julgamento de agravo de instrumento interposto em face da decisão que delimitou o ponto controvertido da lide, torna a matéria preclusa, ainda que seja questão de ordem pública, não podendo ser reagitada por indefinidas vezes.

3. A presente lide busca verificar se os instrumentos jurídicos entabulados entre as partes – Termo de Compromisso e ajustes dele decorrentes – preenchem os requisitos necessários para sua validade. A sua eficácia e a responsabilidades civis e administrativas em virtude do inadimplemento foram objetos de autos diversos.

4. É inequívoco que o Termo de Compromisso cria obrigações financeiras ao Distrito Federal, tendo sido a sua execução especialmente detalhada no Contrato n. 63/2014.

5. Os contratos firmados com a Administração, embora sejam acordos de vontade, devem observar, de forma estrita, as exigências legais, a fim de salvaguardar o interesse público e garantir a lisura das avenças, de modo a atender os princípios administrativos, conferindo legitimidade e validade ao contrato administrativo.

6. Os vícios e irregularidades existentes nos ajustes são incontestes, considerando que a própria Band argumenta que não pode ser culpada pelo não atendimento aos preceitos administrativos, seja pela inexistência de publicação oficial do Termo de Compromisso ou pela inobservância ao interesse público.

7. O arcabouço probatório coligido aos autos denota que a inexistência de programação antecedente aos ajustes e o exíguo prazo para toda a reforma e adaptação do autódromo tornaram a demanda inexequível, sobretudo quando considerado que são obras que exigem recursos públicos, sujeitos a controle e que devem observar procedimentos normativos específicos.

8. Em se tratando de instrumento jurídico que não observou o devido processo legal administrativo ou qualquer trâmite prévio para o preenchimento do requisito de validade, de modo a configurar o contrato administrativo, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe, sendo consectário lógico a nulidade dos atos subsequentes, que o reproduzem ou nele se amparam.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.